Tribunal: STJ
Processo: 0716212-60.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014523 - AL(2025/0295850-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COESA
CONSTRUCAO
E
MONTAGENS
S.A.
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARÃES -
BA030219
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - BA054022
LUCAS CARVALHO MACEDO - SP519078
AGRAVADO
: ALMEIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES E T LIMITADA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA - AL002810
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO - AL007656
CLEANTO DE MOURA RIZZO NETO - AL007591
FABRÍCIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - AL007343
DIEGO LEÃO DA FONSECA - AL008404
KARINA DE OLIVEIRA SELVA - AL010428
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e4ea3dea-9d9f-49e9-9e33-0c6b220275c1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e4ea3dea-9d9f-49e9-9e33-0c6b220275c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014523 - AL (2025/0295850-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COESA CONSTRUCAO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARÃES -
BA030219
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - BA054022
LUCAS CARVALHO MACEDO - SP519078
AGRAVADO
: ALMEIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES E T LIMITADA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA - AL002810
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO - AL007656
CLEANTO DE MOURA RIZZO NETO - AL007591
FABRÍCIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - AL007343
DIEGO LEÃO DA FONSECA - AL008404
KARINA DE OLIVEIRA SELVA - AL010428
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COESA CONSTRUCAO E
MONTAGENS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COESA ENGENHARIA LTDA. -
Documento eletrônico VDA53599454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 4dee0d76-0f6c-4a11-9abe-31d8937ef787

contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ,
EM RECUPERACAO JUDICIAL
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da violação ao princípio da
dialeticididade.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ter impugnado, de forma
específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, reiterando o
mérito recursal (e-STJ, fls. 699-816).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 828-838).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou
o seguinte fundamento: aplicação da
porquanto, "o dispositivo indicado como
Súmula 284/STF,
violado não traz qualquer comando acerca da condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais e não contém em seu enunciado qualquer relação com o fundamento determinante
do acórdão", fl. 584.
Nas razões do agravo em recurso especial, contudo, a agravante não rebateu o
único fundamento da decisão de admissibilidade, qual seja: a aplicação da Súmula 284/STF.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é necessário
que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, de modo a
demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de apontar a razão
pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de
vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
).
judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
SÚMULA N. 182/STJ.
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53599454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 4dee0d76-0f6c-4a11-9abe-31d8937ef787

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a tempestividade do agravo em recurso especial, os embargos
de declaração devem ser acolhidos para se proceder a novo exame do recurso.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do
e da
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja o
não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar os
fundamentos do acórdão e manter, por fundamento diverso, o não conhecimento
do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada omissão
no julgado.
2. O agravo deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
III. Jurisprudência
CPC/2015, art. 932,
relevante citada: STJ,
Min. Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp 746.775/PR,
Especial,
julgado
em
19.09.2018;
STJ,
AgInt
nos
EDv
nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.246.184/SP,
09.10.2019."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.265.158/PE,
Ministro ANTONIO
, QUARTA TURMA, j.
DJEN de
CARLOS FERREIRA
11/6/2025,
16/6/2025)

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando
ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento do agravo interno, conforme solicitado nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial
do STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das Súmulas
n. 83 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA53599454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 4dee0d76-0f6c-4a11-9abe-31d8937ef787

8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não
ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
3. A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido." (...)
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.780.841/PR,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, QUARTA TURMA, j.
DJEN de
NORONHA
24/2/2025,
27/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o Ministro
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou orientação no
30/11/2018)
sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de
art. 1.042
2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os
art. 544
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator
,
EAREsp n. 2.595.379/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
19/12/2024)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do entendimento
19/9/2018,
pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o
conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela Corte
Especial.
Documento eletrônico VDA53599454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 4dee0d76-0f6c-4a11-9abe-31d8937ef787

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53599454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 4dee0d76-0f6c-4a11-9abe-31d8937ef787

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.523 / AL
Número Registro: 2025/0295850-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07162126020198020001 7162126020198020001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COESA CONSTRUCAO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARÃES - BA030219
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - BA054022
LUCAS CARVALHO MACEDO - SP519078
AGRAVADO
: ALMEIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES E T LIMITADA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA - AL002810
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO - AL007656
CLEANTO DE MOURA RIZZO NETO - AL007591
FABRÍCIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - AL007343
DIEGO LEÃO DA FONSECA - AL008404
KARINA DE OLIVEIRA SELVA - AL010428
Documento eletrônico VDA54011482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:13
Código de Controle do Documento: c872c844-a165-4a2b-bf24-e6413d7f5c0f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COESA CONSTRUCAO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARÃES - BA030219
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - BA054022
LUCAS CARVALHO MACEDO - SP519078
AGRAVADO
: ALMEIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES E T LIMITADA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA - AL002810
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO - AL007656
CLEANTO DE MOURA RIZZO NETO - AL007591
FABRÍCIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - AL007343
DIEGO LEÃO DA FONSECA - AL008404
KARINA DE OLIVEIRA SELVA - AL010428
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:13
Código de Controle do Documento: c872c844-a165-4a2b-bf24-e6413d7f5c0f